Tribunal: TCU
Processo: 007.813/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial interposto por Luís Mendes Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luís Mendes Ferreira, ex-Prefeito de Coroatá - MA, em face do Acórdão 11264/2023-TCU-Segunda Câmara que, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao referido município, tendo por objeto a construção de uma unidade de educação infantil, julgou irregulares as suas contas assim como as da empresa Dmais Construções e Empreendimentos Eireli, e os condenou em débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.